Tribunal: TJDFT
Processo: 0704557-83.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO DE CONTA. COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. VALOR MÓDICO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO INEXISTENTE EM RELAÇÃO AO VALOR NEGATIVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar à autora o dobro da importância de R$ 137,71 e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. A parte autora argumenta na inicial que sofreu cobranças indevidas do banco réu e que seu nome foi negativado de forma indevida.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora discorre sobre a negativação de seu nome, sobre a hipótese de dano moral in re ipsa e pugna pelo provimento do pedido de condenação da parte ré a pagar indenização a título de danos morais. Contrarrazões apresentadas.
4. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Dessa forma, do que se extrai do conjunto probatório, tem-se que a sentença não merece reforma.
5. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
6. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, caso em que não há a necessidade da comprovação da existência do dano, o qual é presumido. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).
7. A suposta e alegada negativação do nome da autora ocorreu em 16/12/2019, no valor de R$ 195,41 (ID 23695585). Segundo a autora, seu nome foi mantido até o pagamento em duplicidade efetuado, no valor de R$ 137,71. Acontece que a dívida cobrada que a autora pagou foi de R$ 137,71 e a negativação no valor de R$ 195,41, o que leva a crer serem dívidas diferentes. A autora não explica esta divergência em suas razões recursais, de modo que se acredita que a dívida objeto da discussão nos autos não foi negativada. Além disso, a dívida que a autora afirma ter lhe levado aos cadastros de proteção ao crédito teve seu registro no dia 16/12/2019, enquanto que o pagamento pela autora decorreu já no ano de 2020.
8. Ausente a comprovação de que o nome da autora foi negativado pela dívida em debate, não há que falar em indenização por danos morais. Quanto ao fato de ser cobrada por dívida inexistente, a autora não demonstrou qualquer lesão à sua personalidade que fosse apta a configurar dano moral.
9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.